Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
2.Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que o réu deliberadamente lhe agrediu, vindo a causar a lesão corporal descrita nos autos, e, estando amparada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo relatório médico da Secretaria de Saúde, não há se cogitar ausência de dolo na conduta e a absolvição do réu sob esse fundamento.
3.Comprovada a ação deliberada do réu de ofender a integridade física da vítima, causando-lhe a lesão descrita nos autos, impossível a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
4. Apelação conhecida e não provida.